Tribunal: TJDFT
Processo: 0002663-92.2015.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE POSSE. TOLERÂNCIA PELO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. ALIENAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS INEXISTENTES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. PEDIDO REJEITADO. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTABULADO DURANTE O CURSO PROCEDIMENTAL. NATUREZA DO IMÓVEL. EXAME. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL. DISPOSIÇÃO SOBRE A ALIENAÇÃO. VINCULAÇÃO APENAS DAS PARTES. IRRADIAÇÃO DE DIREITOS A TERCEIROS OU VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
1. Conquanto concertado, no trânsito procedimental, acordo, que restara homologado por juiz reputado absolutamente incompetente, dispondo sobre a alienação dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel, o acordado, abstraída sua eficácia jurídica, não tem o condão de irradiar efeitos a terceiros estranhos à composição nem de vincular o juiz competente à alienação convencionada, pois somente poderá ser consumada em conformidade com os regramentos legais, não subsistindo, pois, violação à coisa julgada, que se desvela ineficaz, a rejeição da pretensão formulada com fulcro na composição em razão da apuração de que o imóvel alcançado pelo transacionado é, na verdade, público, não detendo os transatores direito de posse sobre a coisa, obstando que sejam alienados os direitos que reputam deter sobre o bem.
2. A ocupação de bem público dominial por particulares sem ato de autorização advinda do titular do domínio não induz posse, obstando que os ocupantes sejam qualificados como possuidores, porquanto, ausente justo título, qualifica a detenção física da coisa mera detenção tolerada, tornando inviável que, conquanto objeto de negócio entabulado entre particulares, haja alienação dos direitos pertinentes ao bem mediante interseção judicial, inclusive porque a alienação judicial de direitos de posse inexistentes implicaria a apreensão de que o judiciário estaria chancelando ocupação ilícita de bem público.
3. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.